Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712313-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LEILSA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante âNGELA SILVA DE SOUSA sobre a petição juntada pelo Agravado DISTRITO FEDERAL (ID 35085314). Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator